Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727037-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARCILIO DE MORAES AGRAVADO: RUTE DOS SANTOS RIBEIRO, JORGE FONSECA DE SANTANA D E S P A C H O Abra-se vista à Defensoria Pública para, no exercício da Curadoria Especial, apresentar contrarrazões em defesa dos interesses de Rute dos Santos Ribeiro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator